Tribunal: TJSP
Processo: 0000798-89.2015.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000165651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Criminal
no 0000798-89.2015.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que são apelantes
MATUZALEM FERREIRA JUNIOR e ANTONIO MOREIRA PIRES, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM as matérias
preliminares arguidas, CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO aos
recursos interpostos, mantendo-se a r. sentença recorrida. Os réus permaneceram
presos no curso do processo, e inalterada a situação processual, persistindo os
motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do
Código de Processo Penal, expeçam-se os mandados de prisão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
VOTO No 24689
APELAÇÃO No 0000798-89.2015.8.26.0242(2)
COMARCA: IGARAPAVA 1a Vara Judicial
APELANTES: MATUZALÉM FERREIRA JÚNIOR
ANTÔNIO MOREIRA PIRES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que
dificultou a defesa das vítimas, em concurso material de
crimes
Recurso defensivo do réu Matuzalém
argumentando
pelo
reconhecimento
da
nulidade
absoluta em razão da ausência da oitiva da testemunha
Carlos Ovídio Pereira arrolada em caráter de
imprescindibilidade, e devido ao indeferimento do
adiamento da Sessão de Julgamento, e no mérito, que a
decisão
proferida
pelos
senhores
jurados
é
manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela
qual busca o provimento do recurso para que seja
submetido a novo Julgamento pelo Egrégio Tribunal do
Júri, e subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade
posterior à pronúncia diante da quesitação da
qualificadora do motivo torpe, de caráter subjetivo que
não se comunica aos demais coautores ou partícipes,
além da redução da pena-base, o afastamento do
reconhecimento das circunstâncias agravantes e a
aplicação do crime continuado Recurso defensivo do
réu
Antônio
requerendo,
preliminarmente,
a
possibilidade de ser concedida liberdade provisória, e o
reconhecimento da nulidade absoluta em razão de que
alguns
jurados
choraram,
revelando
quebra da
incomunicabilidade, e no mérito, que a decisão
proferida pelos senhores jurados é manifestamente
contrária à prova dos autos, razão pela qual busca o
provimento do recurso para que seja submetido a novo
Julgamento
pelo
Egrégio Tribunal
do
Júri, e
subsidiariamente,
a
redução
da
pena-base,
o
afastamento do reconhecimento da circunstância
agravante prevista no art. 61, inciso I, alinea “h” do
Código Penal, pelo fato de não ter qualquer vínculo

3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
amoroso com a vítima Izabella, e afixação da pena-base
no mínimo legal em face das vítimas Lucas e
Ana Flávia e a aplicação do crime continuado

Preliminares afastadas
Ausência de oitiva de
testemunha residente em outra Comarca Testemunha
“fora da
terra”

Legalmente desobrigada de
comparecer - Compete a parte que a arrolou a garantia
de sua apresentação na Sessão plenária do Júri

Indeferimento de adiamento da Sessão do Júri

Necessidade de tempo hábil para a defesa analisar os
autos Comprovação de que a defesa teve tempo para
analisar os autos Juízo que determinou a possibilidade
de extração de cópia integral dos autos para análise pelo
defensor
Ausência de nulidade por quebra de
incomunicabilidade Jurados choraram no decorrer da
Sessão Plenária
Condutas dos Jurados que não
interferiram na decisão
Sensibilidade pelos fatos
praticados que não importaram na análise da prova
produzida nos autos Inexistência de protesto na ata de
Audiência
Réus segregados preventivamente no
decorrer
da
instrução
criminal, devendo
assim
permanecer, ante a ausência de modificação dos
requisitos legais Mérito Provas constantes nos autos
que asseguram a autoria delitiva dos apelantes

Qualificadoras do motivo torpe e do recurso que
dificultou a defesa das vítimas bem reconhecidas -
Soberania do Egrégio Conselho de Sentença mantida
Ausência de nulidade posterior á pronúncia por
quesitação diferente aos réus acerca do motivo torpe
das
condutas
praticadas

Provas
produzidas
demonstram a diferenciação do motivo torpe para cada
um dos réus - Penas fixadas com critério Concurso
material reconhecido de maneira adequada Réus com
mais de 01 (uma) ação praticaram 03 (três) crimes de
homicídio qualificado - Regime inicial fechado mantido
- Negado provimento.
O representante do Ministério Público, junto a
1a Vara Judicial da Comarca de Igarapava/SP, ofereceu denúncia
(fls. 01D/08D) em face de MATUZALÉM FERREIRA JÚNIOR porque
teria praticado o crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e IV,
por três vezes, na forma do art. 69, c.c. art. 61, inciso I, alínea “e” e “h”,

4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
c.c. art. 29, todos do Código Penal, e ANTÔNIO MOREIRA PIRES
porque teria praticado o crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e IV,
por três vezes, na forma do art. 69, c.c. art. 61, inciso I, alínea “h”, c.c.
art. 29, todos do Código Penal.
A denúncia foi recebida, (fls. 468/470), e o feito
regularmente instruído, advindo a r. sentença de pronúncia,
(fls. 978/985).
Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o
soberano Conselho de Sentença decidiu condenar os apelantes.
O douto magistrado a quo, sentenciou o feito, condenando os réus às penas
de 81 (oitenta e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, como incursos no art. 121, § 2o, incisos I e IV,
por três vezes, c.c. art. 29, na forma do art. 69, todos do Código Penal
(fls. 1464/1473).
A defesa técnica do réu Matuzalém Ferreira Júnior
interpôs recurso de apelação, (fls. 1473), apresentando suas razões
recursais, (fls. 1468/1485), argumentando pelo reconhecimento da nulidade
absoluta em razão da ausência da oitiva da testemunha Carlos Ovídio
Pereira arrolada em caráter de imprescindibilidade, e devido ao
indeferimento do adiamento da Sessão de Julgamento. No mérito,
argumenta que a decisão proferida pelos senhores jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual busca o
provimento do recurso para que seja submetido a novo Julgamento pelo

5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
Egrégio Tribunal do Júri. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da
nulidade posterior à pronúncia diante da quesitação da qualificadora do
motivo torpe, de caráter subjetivo que não se comunica aos demais
coautores ou partícipes, além da redução da pena-base, o afastamento do
reconhecimento das circunstâncias agravantes e a aplicação do crime
continuado.
A defesa técnica do réu Antônio Moreira Pires interpôs
recurso de apelação, (fls.1452/153), apresentando suas razões recursais,
(fls. 1488/1522), requerendo, preliminarmente, a possibilidade de ser
concedida liberdade provisória, e o reconhecimento da nulidade absoluta
em razão de que alguns jurados choraram, revelando quebra da
incomunicabilidade. No mérito, argumenta que a decisão proferida pelos
senhores jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela
qual busca o provimento do recurso para que seja submetido a novo
Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. Subsidiariamente, pleiteia a
redução da pena-base, o afastamento do reconhecimento da circunstância
agravante prevista no art. 61, inciso I, alinea “h” do Código Penal, pelo
fato de não ter qualquer vínculo amoroso com a vítima Izabella, e afixação
da pena-base no mínimo legal em face das vítimas Lucas e Ana Flávia e a
aplicação do crime continuado.
Devidamente
contrarrazoados
os
recursos
pelo
Órgão Ministerial (fls. 1524/1533), e pelo assistente de acusação,
(fls. 1565/1570), a Douta Procuradoria de Justiça, (fls. 1576/1580),
manifestou-se pelo seu não provimento dos apelos, mantida a r. sentença

6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
recorrida.
É o relatório.
As matérias preliminares arguidas não prosperam.
Com efeito, no tocante a ausência de oitiva da testemunha
Carlos Ovídio Pereira em caráter de imprescindibilidade, depreende-se que
referida pessoa é domiciliada na Comarca de Sacramento/MG, portanto,
testemunha “fora da terra”, estando legalmente desobrigada de comparecer
na Sessão do Tribunal do Júri, competindo a parte que a arrolou garantir a
sua presença. Trata-se de ônus da parte em realizar o deslocamento das
suas testemunhas, não podendo, alegar nulidade absoluta por diligência
que competia a defesa realizá-la.
Outrossim, no tocante a nulidade pelo indeferimento de
adiamento da Sessão de Julgamento diante da ausência de tempo hábil
para a defesa do réu para a análise dos autos, tal pleito não merece ser
deferido, como bem observado pelo douto magistrado a quo: “Veja-se que
o advogado subscritor da petição ora em análise comunicou nos autos a
sua constituição somente no dia 05 de outubro de 2018 sexta-feira que
antecedeu a semana para a qual aprazado o julgamento. Ocorre, que o
instrumento de mandato trazido na mesma ocasião fora lavrado no dia
10 de agosto de 2018 (fl. 1.439).
Como se vê, à despeito de lhe ter sido outorgado mandato

7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
pelo acusado Matuzalém no dia 10 de agosto de 2018 praticamente dois
meses sentes da data agendada para a Sessão de Julgamento -, o novo
defensor optou por noticiar nos autos o advento de sua constituição tão
somente no dia 5 de outubro quatro dias antes da Sessão de Julgamento,
alegando, nessa oportunidade, que não teria tempo adequado para analisar
os autos e se preparar para o exercício da defesa técnica, e requerendo a
redesignação do ato.
Além disso, chama a atenção o fato de não ter vindo aos
autos nenhuma prova indicando que a contratação dos serviços
advocatícios realmente ocorreu no curso da primeira semana do mês de
outubro. Nem mesmo o instrumento do respectivo contrato fora
apresentando a fim de assegurar credibilidade mínima a tal afirmação, o
que realmente enfraquece a tese invocada”. (cf. fls. 1440/1141) dos autos.
Prosseguiu, ainda, o douto magistrado a quo, afirmando
que recebeu pessoalmente referido patrono e determinou que o Cartório
disponibilizasse meios para a obtenção de cópia integral dos autos.
De mais a mais, não houve a quebra incomunicabilidade
ou do sigilo das votações o fato de eventuais jurados chorarem na Sessão
de Julgamento, pois afastadas da análise da conduta dos apelantes.
Depreende-se que a decisão dos Senhores Jurados foi
amplamente amparada pela prova produzida no decorrer da persecução
penal, inviabilizando eventual quebra de incomunicabilidade ou do sigilo

8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
das votações.
Destarte, tem-se que o choro dos jurados não implica
necessariamente em quebra da incomunicabilidade, por se tratar de
manifestação referente a situação triste, repugnante, como é o caso dos
autos, inexistindo nulidade absoluta. Trata-se de manifestação que não
revela a opinião dos Senhores Jurados que, aliás, julgaram com base nas
provas produzidas nos autos as condutas criminosas dos apelantes.
Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já
decidiu:
Júri choro de jurados não configura, necessariamente, quebra de
incomunicabilidade manifestação natural de compaixão com
situação triste - nulidade rejeitada Júri qualificadoras do motivo
fútil e da surpresa não despropositadas Parcial provimento ao
recurso para redução da pena-base do homicídio e compensação
integral de agravante com a atenuante da confissão espontânea.
(Apelação
Criminal
no
0005838-40.2016.8.26.0073,
Rel. Des. Vico Mañas, 12a Câmara de Direito Criminal. Data
julgamento: 03/04/2019). (grifo do relator).
Observa-se que isso sequer constou na Ata da Sessão de
Julgamento, inexistindo o protesto.
Noutro giro, quanto à possibilidade deles recorrerem em
liberdade, tais requerimentos não merecem acolhida, mesmo porque
responderam presos a todo o processo, devendo permanecer nessa

9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
condição. Presos preventivamente, pela prática dos crimes descritos na
denúncia, mostra-se adequado mantê-los no cárcere para preservação da
ordem pública, ante as suas personalidades deturpadas e voltadas ao
cometimento de infrações penais de natureza grave como os praticados nos
autos.
Assim, não houve violação ao Princípio do Estado de
Inocência, pois presentes os pressupostos autorizadores da prisão
preventiva prevista no art. 312 do Código de Processo Penal.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 09,
afirma que “A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a
garantia constitucional da presunção de inocência”.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu:
Habeas Corpus Roubo qualificado Condenação Imposição do
regime inicial fechado e vedação ao apelo em liberdade Decisão
bem fundamentada - Análise do acerto ou desacerto do regime
prisional que deverá ser feita no recurso ordinário específico -
Paciente que permaneceu presa durante todo o processo -
Constrangimento ilegal não caracterizado Impetração conhecida
em parte com denegação da ordem na parte conhecida. (Habeas
Corpus no 990.10.435518-4. rel. Des. Sérgio Coelho, 9a Câmara de
Direito Criminal. Data julgamento: 02/12/2010). (grifo do relator).
Portanto, afastam-se as matérias preliminares arguidas
pelas defensorias.

10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
No mérito, de início, insta salientar que, tratando-se de
recurso de apelação atrelado ao procedimento bifásico do Júri, impõe-se
ressaltar a existência da delimitação legal imposta pelo artigo 593, III, do
Código Processo Penal, quanto à estreita faixa de atuação deste grau de
Jurisdição no que se refere à matéria a ser apreciada em suas razões
recursais, permitindo, tão somente, afora os casos de anulação do processo
por vício procedimental, a cassação da decisão do Tribunal do Júri apenas
quando manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito à
soberania dos veredictos.
Neste contexto, embora as defesas aleguem a
ocorrência de tal contrariedade, o que se denota, claramente, é que visa ao
reexame da matéria, em especial à valoração dada às provas dos autos no
que se refere à caracterização da autoria.
Assim,
enquanto
no
procedimento
ordinário,
monofásico, o juiz togado dever proferir sua decisão analisando as provas
conforme seu livre convencimento motivado, no procedimento do júri,
escalonado, bifásico, os juízes leigos expressam seu veredicto com base na
convicção íntima que decorre do conjunto das provas, muitas vezes
motivados por elementos morais, religiosos, de política criminal, dentre
outros. In casu, os jurados optaram por formar o
convencimento pela ala das provas que entenderam incriminadoras,
capazes de demonstrar a responsabilidade penal do réu, não se podendo

11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
dizer, assim, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à
prova dos autos.
Sobre o tema, o Ilustre Procurador de Justiça e
Professor Júlio Fabbrini Mirabete ensina que: “Tratando-se de hipótese em
que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é
reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, por que se dissocia
integralmente da prova dos autos, é contrária 'manifestamente' à verdade
apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do
Conselho de Sentença. Assim, não é qualquer dissonância entre o veredicto
e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a
cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum
arrimo encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao
Júri optar por uma das versões verossímeis dos autos, numa interpretação
razoável dos dados instrutórios, devendo ser mantida a decisão quando isso
ocorrer. Isso não significa, evidentemente, que a simples versão dada pelo
acusado impeça que se dê provimento ao apelo. Não encontrando ela apoio
na prova mais qualificada dos autos é de ser prover o recurso para submetê-
lo a novo Júri.(...)”. (“Processo Penal”, Júlio Fabbrini Mirabete, 11o edição,
pág. 641).
O professor Heráclito Antônio Mossin, assim entende:
“ Como se extrata da vontade do legislador, não é qualquer desencontro
entre a decisão dos juízes de fato e a prova consubstanciada nos autos que
autoriza o acolhimento e provimento do apelo. Necessária se torna que a
convicção dos jurados esteja em conflitância ou radical antagonismo com

12
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
as questões fáticas colacionadas aos autos por meio do procedimento
probatório. A decisão deverá estar integralmente divorciada das provas
carreadas aos autos. As provas não autorizam o “veredictum” dos juizes de
fato. Não há uma conciliação entre verdade real que restou espelhada nos
autos e a convicção exteriorizada pelos jurados. Enfim, decisão
manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não tem apoio
em prova alguma, aquela proferida ao arrepio de tudo quanto mostram aos
autos”. (“Recursos em Matéria Criminal”, Heráclito Antônio Mossin, ed.
Manole, 4o edição 2006, pág. 90 e 91).
O autor da obra “Curso de Processo Penal”, professor
Fernando Capez, ensina que: “d) Quando a decisão dos jurados for
manifestamente contrária à prova dos autos: contrária à prova dos autos é a
decisão que não encontra amparo em nenhum elemento de convicção
colhido sob o crivo do contraditório. Não é o casão de condenação que se
apóia em versão mais fraca (RT, 562/442). Só cabe apelação com base
nesse fundamento uma única vez. Não importa qual das partes tenha
apelado, é uma vez para qualquer das duas (RT, 600/324; RTJ, 114/408).”
(“Curso de Processo Penal”, Fernando Capez, ed. Saraiva, 17a edição
2010, pág. 756).
Também nesse sentido o entendimento jurisprudencial:
“JÚRI - Decisão contrária à prova dos autos - Inocorrência -
Homicídio qualificado - Alegação de legítima defesa putativa -
Acolhimento da versão acusatória pelos jurados - Inexistência de
dissociação da prova dos autos - Recurso não provido. Decisão

13
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não tem
apoio em prova nenhuma, é aquela proferida ao arrepio de tudo
quanto mostram os autos; é aquela que não tem a suportá-la ou a
justificá-la, um único dado indicativo do acerto da conclusão
adotada” (TJSP - Relator: Canguçu de Almeida - Apelação
Criminal no 160.831-3 - Cubatão - 30.03.94).
“HABEAS CORPUS - Direito Penal e Direito Processual Penal
Júri - Decisão condenatória manifestamente contrária à prova dos
autos - Inocorrência - Ordem denegada. 1. É inegável que à
instituição do júri, por força do que dispõe o artigo 5o, inciso
XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República, é assegurada
a soberania de seus veredictos. 2. O artigo 593, inciso IV, alínea
"d", do Código de Processo Penal, todavia, autoriza que, em
sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou
seja, quando os jurados decidam arbitrariamente, dissociando-se
de toda e qualquer evidência probatória, é de ser anulado o
julgamento proferido pelo Tribunal Popular. 3. De tanto, resulta
que, oferecidas aos jurados vertentes alternativas da verdade dos
fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível
que o Tribunal de Justiça, em sede de apelação, desconstitua a
opção do Tribunal do Júri - porque manifestamente contrária à
prova dos autos - sufragando, para tanto, tese contrária. 4.
Extraindo-se, de forma evidente, da pronúncia, da sentença
absolutória e do acórdão impugnado, a existência nos autos de
duas vertentes alternativas da verdade dos fatos submetidos aos
jurados, que, com fundamento no conjunto da prova, optaram
pela participação do paciente no evento criminoso, não há falar
em ofensa ao disposto no artigo 593, inciso III, alínea "d", do
Código de Processo Penal. 5. Ordem denegada”. (STJ - HC no
40.387/PE - 6a T. - Rel. Ministro Hamilton Carvalhido - J.
15.03.2005 - DJ 23.05.2005).

14
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
Diante dessas considerações, não há se falar que nos
presentes autos a decisão do Conselho de Sentença foi contrária a prova
dos autos, vejamos.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada
através dos laudos de exame necroscópico, (fls. 163/178, 224/231 e
232/242), e pela prova produzida no decorrer da persecução penal.
Incontroversa, por sua vez, a autoria delitiva, pois os
fatos descritos foram comprovados pela prova oral produzida no decorrer
da persecução penal.
Com efeito, as testemunhas ouvidas no decorrer da
persecução penal confirmam que os réus praticaram os crimes de
homicídio descrito na denúncia.
O Delegado de Polícia, Doutor Jucélio de Paula Silva
Rego, ouvido em juízo, afirmou que na fase inquisitiva o réu Antônio
confessou que teria matado Izabella em razão da promessa de pagamento
de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo negado, contudo, a execução das
crianças. Ainda, declinou que, pelos elementos de informação coligidos,
concluiu-se que Matuzalém prestou o suporte necessário para a
consumação dos três homicídios (arma, projéteis, veículo e pernoite).
Em Plenário do Júri, afirmou que localizaram um

15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
cadáver feminino na rodovia que foi identificado como sendo da vítima
Izabella, e descobriram o desaparecimento de 02 (duas) crianças. O réu
Matuzalém foi preso e identificou o local em que estavam os corpos das
crianças, aproximadamente 06 (seis) quilômetros do corpo da vítima
Izabella e indicou o local em que estava a arma de fogo. O réu Matuzalém
confirmou o envolvimento do réu Antônio, que foi identificado e foi preso
e encontraram o veículo que foi utilizado e que estava queimado.
Afirmou que na data dos fatos o réu Antônio foi até a residência de Wendel
e pegou uma arma de fogo. Descobriram que na noite dos fatos eles
passaram a noite na Cidade de Limeira/SP. No local do crime havia um
saquinho semelhante àquele que uma testemunha viu com o réu Antônio.
Em um primeiro momento, o réu Matusalém falou que foi o réu Antônio
quem matou as vítimas, e este afirmou que foi contratado para matar
Izabella, mas que não iria fazer isso. Após isso, o réu Antônio confessou
que pegaram as vítimas, e que efetuou 03 (três) disparos contra a vítima
Izabella e adentraram a outra rodovia, mas nenhum deles afirmou que
matou as crianças. Disse que ambos estiveram no local do crime pelas
investigações e com base nos laudos periciais. Confirmou que o réu
Matuzalém pensou no crime e contratou o réu Antônio para executar as
vítimas. Eles estavam todo momento juntos, tanto que após os crimes
foram para a Cidade de Limeira/SP. Acrescentou que o réu Matuzalém foi
quem levou a polícia ao local em que as crianças foram encontradas e
apontou o local em que estava a arma de fogo. O réu Antônio negou tenha
matado as crianças. Disse que com base nos elementos colhidos tem
certeza da autoria delitiva pelos réus.

16
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
De seu turno, Douglas Tancredo Gomes do Carmo,
namorado da irmã de Izabella, ouvido em juízo, informou que na data dos
fatos, a vítima foi convidada por Matuzalém para ir a um shopping para
resolver o registro civil da prole comum. Por ter desconfiado, seguiu a
cunhada e viu quando ingressou no veículo VW/Fox, cor preta, conduzido
por ele, bem como que, após, Antônio também ingressou no carro.
A testemunha Manoel Caetano dos Santos, ouvido em
juízo, afirmou que permitiu o pernoite dos corréus, disse que soube do
crime através da televisão e que não sabia previamente que o réu
Matuzalém lhe faria uma visita. Acrescentou que na manhã seguinte, ele
foi até um mercado para sacar dinheiro, após o que, na companhia de
Antônio, foram embora da sua residência.
A testemunha Wendel Batista Malta, ouvido em juízo,
afirmou que realmente o réu Antônio pegou a arma de fogo na Fazendo na
data dos fatos e que ele narrou que após a vítima adentrar ao veículo
conduzido pelo réu Matuzalém, ela percebeu que ele portava arma de fogo,
tentou tomar dele, entraram em luta corporal e caíram do veículo.
Nesse momento, efetuou um disparo de arma de fogo na vítima.
A Delegada de Polícia Carla Garcia Bueno Rodrigues
da Cunha, ouvida no Plenário do Júri, afirmou que participou das
investigações dos crimes e disse que após a vítima Izabelle e as crianças
desaparecerem a família acionou a polícia. Em diligências, souberam que a
vítima foi encontrar com o réu Matuzalém, tanto que a irmã dela com o seu

17
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
namorado a levaram para se encontrar com ele, e que resolveram seguir o
veículo conduzido com este tendo a vítima e as crianças como passageira,
percebendo que o corréu Antônio posteriormente também adentrou ao
veículo. Após isso, encontraram a vítima sem vida com disparo de arma de
fogo e realizaram buscas das crianças antes de prenderem o réu
Matuzalém, o qual se apresentou na Delegacia de Polícia e informou o
local em que estavam os corpos das crianças. O réu Matuzalém afirmou
que a vítima Izabelle a procurou para reconhecer a paternidade dos filhos e
por isso combinou com o réu Antônio para dar um susto nela, mas que ele
ficou nervoso porque estavam sendo seguidos e determinou que ele parasse
o veículo e matou a vítima, seguindo em diante, pelo que ele desceu com as
02 (duas) crianças e as matou. Posteriormente, eles foram para a cidade de
Limeira/SP e o réu Antônio e retornou a cidade de Sacramento/SP e ateou
fogo no veículo. Acrescentou que o réu Matuzalém apontou indicou o local
específico à direção que o réu Antônio adentrou e executou as crianças.
Ele também indicou o local em que a arma de fogo foi dispensada, a qual
foi localizada. Após diligências, conseguiram prender o réu Antônio, o
qual em um primeiro momento apresentou versão conflitante àquela
apresentada pelo réu Matuzalém, negando os crimes, afirmando que foi
este quem matou as vítimas.
A testemunha Izadora Marquez Giavenchio, ouvida no
Plenário do Júri, irmã da vítima Izabella, afirmou que a vítima Izabella
falou apenas o nome do genitor das crianças, o réu Matuzalém, e que na
data dos fatos iria encontrar com ele no shopping e que queria conhecer as
crianças. Disse que juntamente com o seu namorado Douglas levaram as

18
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
vítimas até uma loja de aparelho celular e desceu com as crianças para
esperar o réu Matuzalém e ficaram ele chegar. Assim que ele chegou a
vítima entrou no veículo dele com as crianças, e por acharem estranho
resolveram seguir o veículo. Após isso, viram o veículo encostar e entrar
nele o réu Antônio, e continuaram seguindo o veículo conduzido pelo réu
Matuzalém que adentrou na rodovia, mas o veículo de Douglas acabou a
gasolina e ele não estava com o seu aparelho celular e pegou o seu e ligou
para a Polícia Rodoviária Federal e retornaram, comunicando o seu
genitor. O aparelho celular da Izabella estava desligado. A sua genitora foi
até a Delegacia de Polícia e foi realizado Boletim de Ocorrência de
desaparecimento. Afirmou que a sua família acabou, os seus genitores se
separaram, e que também se separou do namorado Douglas. Os seus
genitores choraram muito e todos tiveram que fazer tratamento psicológico
e psiquiátrico. O seu genitor disse para a vítima Izabella não encontrar com
ele e que era para que conhecesse as crianças na residência deles.
Afirmou que teve uma discussão no veículo do réu Matuzalém, não
sabendo precisar quem estava discutindo.
A testemunha Ivanir José Ferreira, ouvido em Plenário
do Júri, afirmou ser irmão do réu Matuzalém e discorreu acerca da vida
pessoal dele, alegando ser trabalhador e acrescentou que não conhecia o
corréu Antônio. Disse, ainda, que o réu Matuzalém pediu para que o
buscasse na Cidade de Franca/SP porque tinha sido sequestrado e foram
realizar Boletim de Ocorrência, mas ali souberam que havia outra versão.
Quando indagou o réu Matuzalém sobre isso, ele pediu para parar o
veículo, foi até um telefone público, realizou uma ligação, retornou

19
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
aparovado e pediu que o deixasse na Cidade de Pirassununga/SP.
Em relação aos crimes dos autos o réu Matuzalém lhe disse que não tinha
praticado os crimes e que o autor foi o réu Antônio. Confirmou que
reconheceu o veículo que foi filmado contornando a rotatória como sendo
do réu Matuzalém, e que ele tinha uma pasta semelhante àquela que estava
nas mãos do réu Antônio. Disse, ainda, que em conversas com o seu irmão
no estabelecimento prisional ele demonstra arrependimento.
A testemunha Itair dos Reis Ferreira, ouvido em
Plenário do Júri, afirmou conhecer o réu Matuzalém e nada saber sobre
algo que desabonasse a sua conduta.
A testemunha Luciano Vagner de Oliveira, ouvido em
Plenário do Júri, disse conhecer o réu Matuzalém e que o conhece desde a
infância, alegando ser trabalhador, possuir família, 02 (dois) filhos e que
não tinha conhecimento de qualquer problema relacionado com a Justiça e
ser pessoa honesta.
A testemunha Marino José Martins Lobato, ouvido em
Plenário do Júri, afirmou conhecer o réu Matuzalém e ser ele trabalhador,
casado e com 02 (dois) filhos e que não tinha conhecimento dele com
problemas relacionado com a Justiça.
O réu Matuzalém Pereira Júnior, ao ser interrogado,
negou a autoria dos homicídios, apontando Antônio como o autor das
03 (três) mortes.

20
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
Em Plenário do Júri, negou o crime, alegando que está
sendo acusado pelo fato de ter apontado o corréu Antônio como o autor
dos crimes. Disse que conheceu a vítima porque ela o procurou para fazer
um programa. A vítima Izabella o procurou e ele não falou com ela porque
não estava na Cidade de Sacramento nesse dia. Ela afirmou que teve
02 (dois) filhos e ele falou que não era dele. Negou que a vítima Izabella
queria realizar o exame de DNA. Confirmou que quem praticou os crimes
foi o réu Antônio e foi com ele até a cidade e o levou para a realização de
um serviço naquele local. Disse que efetuou pagamento para o réu Antônio
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) sobre serviços prestados.
Na data dos fatos, após pegar a vítima Izabella e as crianças e o réu
Antônio entrou no veículo sem autorizá-lo. Após isso, a vítima Izabella
começou a gritar que Douglas iria lhe pegar, e após conseguir se
desvencilhar, parou o veículo para o réu Antônio parou para urinar.
Nesse momento, a vítima Izabella e o réu Antônio começaram a brigar e
ele efetuou um disparo que a atingiu. Após isso, disse que o réu Antônio
disse para parar que iria deixar a s crianças, retirou as crianças, retirou a
chave do veículo e desceu, após o que escutou um barulho, e ele retornou
com uma arma de fogo na mão e falou para ele jogar fora. Após isso,
mesmo sem arma de fogo, o réu Antônio passou a vigiá-lo e foram até a
Cidade de Limeira/SP e pernoitaram na residência da pessoa de Manuel.
Na data dos fatos, deixou o Manuel na residência dele, ligou para a sua
esposa e o seu irmão e disse que iria viajar e orientou o seu irmão a ir até a
Delegacia de Polícia para comunicar que o réu Antônio havia subtraído o
seu veículo e que tinha sido sequestrado. O réu Antônio lhe contou que
havia matado as crianças no dia seguinte. Confirmou que viu o réu Antônio

21
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
matar a vítima Izabella. Disse que escutou um barulho no momento em que
o réu Antônio levou as crianças para o matagal, após o que pediu para ele
jogasse fora a arma de fogo. Confirmou que era quem conduzia o veículo e
que o réu Antônio estava drogado, mas negou que soubesse que ele
portasse arma de fogo.
Em resumo, o réu Matusalém negou os crimes,
alegando que o réu Antônio matou a vítima Izabella e que levou as crianças
até um outro local, escutou um barulho e o viu com uma arma de fogo na
mão, mas disse que não o viu efetuando os disparos contra as crianças.
Após isso, ele relatou que foram para a Cidade de Limeira/SP e
pernoitaram na residência da pessoa de Manuel. No dia seguinte, o réu
Antônio subtraiu o seu veículo e ele teve que entrar em contato com o seu
irmão que o pegou na Cidade de França/SP.
Portanto, nega os crimes e atribui o homicídio da
vítima Izabella ao corréu Antônio, mas não o das crianças.
O réu Antônio Moreira Pires, ao ser interrogado em
juízo, confessou que em razão da promessa de pagamento do montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais) por Matuzalém, matou Izabella. Negou ter
matado as duas crianças, apontando Matuzalém como o autor dos disparos.
Em Plenário do Júri, afirmou que realmente ele e o
corréu Matuzalém mataram as vítimas, sendo que foi quem matou Izabella,
enquanto o réu Matuzalém ficou com a responsabilidade das crianças, e

22
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
posteriormente soube que as crianças foram mortas. Acrescentou que antes
da data dos fatos, o réu Matuzalém o procurou e disse que estava sendo
vítima de extorsão de uma prostituta, e lhe disse que resolveria isso, e ele
lhe ofereceu o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para falar para ela parar
de ameaçá-lo. Na data dos fatos, eles combinaram de resolver essa
situação, e por isso juntamente com ele foram pegar a arma de fogo,
mas disse que iria apenas conversar com a prostituta porque trabalhava
com ele e ambos frequentavam a residência um do outro. O réu Matuzalém
tentou contato com a vítima, mas não conseguiu, pelo que foram comer
alguma coisa. Após isso, ele pediu para esperá-lo em frente ao Parque de
Exposição e retornou acompanhado de uma mulher e 02 (duas) crianças e
pegou o sentido da rodovia. Disse que não sabia que era essa mulher que
estava ameaçando o réu Matuzalém e, após um momento, a vítima Izabella
comentou que estavam seguindo eles. Confirmou que o réu disse que iria
leva-la a um Hotel Fazenda e ele disse que era a mulher, pelo que pediu
para ele parar para urinar, momento em que o réu Matuzalém disse para ele
matar a vítima, mas negou que iria cometer o crime e começaram a discutir
entre eles. Ao retornarem para o veículo não quis matar a vítima e ela
percebeu, entrou em desespero e o réu Matuzalém pegou a arma de fogo e
deu a ele, momento em que a vítima o grudou e lhe prensou na porta e
houve o disparo que a acertou. Depois disso, o réu Matuzalém guardou a
arma de fogo e disse que iria deixar as crianças em uma Fazenda e desceu
com elas, pelo que desceu do veículo. Após alguns minutos, o réu
Matusalém o pegou e eles foram para a Cidade de Limeira/SP.
Na manhã seguinte, o réu Matusalém lhe deu dinheiro R$ 800,00
(oitocentos reais), entregou o veículo a ele e disse que depois

23
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
conversariam. Afirmou que realmente colocou fogo no veículo no dia
anterior a sua prisão. O mentor dos crimes foi o réu Matuzalém e jogou a
culpa nele. Disse que ele o contratou para conversar com uma mulher.
Disse que conversa com o réu Matuzalém no estabelecimento prisional e
que ele deveria assumir o erro dele, até porque ele está mentindo.
Acrescentou que o réu Matuzalém o ameaçou para assumir os crimes, sob
pena de fazer mal a sua família. Confirmou que o réu Matuzalém apontou
o local que estavam os corpos das crianças e a arma de fogo utilizada nos
crimes.
As versões dos réus são contraditórias, sendo que um
aponta os homicídios das crianças ao outro, buscando se isentar da
responsabilidade penal dos brutais crimes cometidos, o que restou isolado
nos autos. Certo mesmo é que ficou comprovado nos autos que o réu
Matuzalém atraiu a vítima Izabella juntamente com as crianças,
conduzindo o seu veículo, juntamente com o réu Antônio, o qual mediante
o recebimento de R$ 3.000,00 (três mil reais) matou todas as vítimas, o que
ficou comprovado nos autos e por essa razão o Egrégio Conselho de
Sentença decidiu pela condenação de ambos os réus pelos crimes descritos
na denúncia.
Essas
são
as
provas
produzidas
nos
autos.
Incontroverso que o réu participou dos crimes de homicídio em face das
vítimas, conforme as provas produzidas no decorrer da persecução penal.
Quanto
ao
réu
Matuzalém
Fereirra
Júnior,
a

24
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
qualificadora do motivo torpe ficou comprovada, porquanto os crimes
foram cometidos pelo fato de evitar provável reconhecimento de
paternidade dos filhos da vítima Izabella Marques Gianvechio e se isentar
de eventual responsabilidade.
Quanto ao réu Antônio Moreira Pires, a qualificadora
do motivo torpe ficou bem reconhecida, porquanto a prova produzida
demonstra que assim agiu pelo fato de ter sido prometida recompensa o
pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Ressalte-se que o argumento defensivo lançado nas
razões recursais, argumentando pela nulidade absoluta posterior à
pronúncia, porquanto uma vez o réu Matusalém considerado partícipe do
crime, a quesitação do motivo torpe deveria ser idêntica para ambos os
acusados e não diferente como foi realizado, o que tornaria nulo o
julgamento, não prospera. A prova produzida demonstrou que cada um
agiu por motivo torpe diferentes. O réu matusalém objetivando evitar
provável reconhecimento de paternidade e o réu Antônio recebendo
dinheiro para a execução dos crimes, inviabilizando o reconhecimento da
nulidade requerida pela defensoria em suas razões recrusais.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa das
vítimas ficou comprovada nos autos, pois a vítima Izabella foi levada para
o local da sua execução, sob a falsa promessa de conversar sobre a
paternidade dos seus filhos, também vítimas, e pelo fato de ser alvejada na
cabeça quando tentava se levantar após ser jogava de maneira violenta ao

25
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
chão, não havendo qualquer possibilidade de reação diante da conduta
praticada. No tocante aos homicídios das crianças então, pessoas indefesas,
com apenas 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de vida, a qualificadora do
recurso que dificultou as suas defesas fica evidente.
As penas foram criteriosamente fixadas atendendo aos
critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação.
Quanto ao réu Matuzalém Ferreira Júnior, em relação a
vítima Izabella Marques Gianvechio, depreende-se que a pena-base foi
fixada em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal de modo justificado,
porquanto considerou a superioridade numérica na prática delitiva, além da
conduta social ser desfavorável, pelo fato de ainda que considerando que a
vítima poderia ser a genitora dos seus filhos, ainda assim ceifou-lhe a vida,
e porque confessou que traiu a sua esposa, a par do que as consequências
do crime foram devastadoras para a família da vítima, sendo que os
genitores dela se separaram e tiveram que passar por acompanhamento
psicológico e psiquiátrico.
Na segunda fase, a exasperação em 1/3 (um terço) deve
ser mantida, diante da consideração da circunstância agravante do recurso
que dificultou a defesa da vítima e pelo crime ser cometido contra a mulher
vítima ostentava a condição de ex-amante do réu.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição da pena.

26
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
Ainda quanto ao réu Matuzalém Ferreira Júnior,
em relação às vítimas Lucas Eduardo Marques Gianvechio e
Ana Flávia Marques Gianvechio, a pena-base foi acertadamente para cada
um dos crimes estabelecida no máximo legal. Justifica-se pelo fato da tenra
idade das vítimas contavam com aproximadamente 01 (um) mês e
15 (quinze) dias de vida podendo-se concluir que a conduta cometida é
total brutalidade e geradora de comoção social, tanto que veiculada em
todos os veículos de comunicação locais e regionais. Além disso, verifica-
se apresentar personalidade deturpada, covarde, impiedosa e cruel.
Destaca-se, ainda, que as circunstâncias do crime foram severas, porquanto
após as vítimas terem sido cruelmente alvejadas, tiveram os seus corpos
abandonados e matagal, dificultando a localização deles, tanto que foram
encontrados dilacerados pela provável ação de animais silvestres e já em
avançado estado de decomposição. Ademais, as consequências do crime
merecem destaque, pois foram devastadoras para a família das vítimas,
sendo que os seus avós se separaram e tiveram que passar por
acompanhamento psicológico e psiquiátrico, e porque a morte de pessoas
de tenra idade como elas, impediu que pudessem viver as suas trajetórias
de vida.
Na segunda fase, consideradas as circunstâncias
agravantes do recurso que dificultou a defesa das vítimas e pelo crime ser
cometido contra descendentes no momento dos crimes o réu conhecia a
possibilidade de as vítimas serem os seus filhos, assumindo o risco de
retirar a vida de sua prole.

27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
Nesta fase, estabelecida a pena-base no máximo legal,
inalterada a quantidade estabelecida.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição da pena.
Quanto ao réu Antônio Moreira Pires, em relação a
vítima Izabella Marques Gianvechio, depreende-se que a pena-base foi
fixada em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal de modo justificado,
porquanto considerou a superioridade numérica na prática delitiva, além da
conduta social ser desfavorável, pelo fato de demonstrar pouco respeito
às regras de convívio social e a legislação penal, a par do que as
consequências do crime foram devastadoras para a família da vítima,
sendo que os genitores dela se separaram e tiveram que passar por
acompanhamento psicológico e psiquiátrico.
Na segunda fase, a exasperação em 1/3 (um terço) deve
ser mantida, diante da comprovada circunstância agravante da reincidência
cf. fls. 1324/1327 dos autos - e considerando a circunstância agravante do
recurso que dificultou a defesa da vítima.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição da pena.
Ainda quanto ao réu Antônio Moreira Pires, em relação
às vítimas Lucas Eduardo Marques Gianvechio e Ana Flávia Marques

28
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
Gianvechio, a pena-base foi acertadamente para cada um dos crimes
estabelecida no máximo legal. Justifica-se pelo fato da tenra idade das
vítimas contavam com aproximadamente 01 (um) mês e 15 (quinze) dias
de vida podendo-se concluir que a conduta cometida é total brutalidade e
geradora de comoção social, tanto que veiculada em todos os veículos de
comunicação locais e regionais. Além disso, a conduta social ser
desfavorável, pelo fato de demonstrar pouco respeito às regras de convívio
social e a legislação penal, e por apresentar personalidade deturpada,
covarde, impiedosa e cruel, a par do que as circunstâncias do crime foram
severas, porquanto após as vítimas terem sido cruelmente alvejadas,
tiveram os seus corpos abandonados e matagal, dificultando a localização
deles, tanto que foram encontrados dilacerados pela provável ação de
animais silvestres e já em avançado estado de decomposição. Ademais, as
consequências do crime merecem destaque, pois foram devastadoras para a
família das vítimas, sendo que os seus avós se separaram e tiveram que
passar por acompanhamento psicológico e psiquiátrico, e porque a morte
de pessoas de tenra idade como elas, impediu que pudessem viver as suas
trajetórias de vida.
Na segunda fase, a exasperação em 1/3 (um terço) deve
ser mantida, diante da comprovada circunstância agravante da reincidência
cf. fls. 1324/1327 dos autos - e considerando a circunstância agravante do
recurso que dificultou a defesa da vítima.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição da pena.

29
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
O concurso material de crimes foi bem reconhecido,
porquanto os réus mediante mais de 01 (uma) ação praticaram
03 (três) crimes de homicídio qualificado, pelo que a soma das penas foi
bem aplicada na r. sentença recorrida. A maneira de execução dos crimes
teve sutil diferença, porém o suficiente para legitimar o reconhecimento do
concurso material. A mãe das crianças foi iludida a entrar no carro,
a pretexto de irem a um Hotel Fazenda para conversarem sobre o
reconhecimento de paternidade. Depois de parte da viagem, foi jogada para
fora do veículo, e executada enquanto ainda estava caída.
As crianças permaneceram no interior do automóvel,
no bebê conforto. Foram levadas para local mais distante, e desta feita,
às ocultas, no interior do matagal foram executadas. As pequenas vítimas,
pela tenra idade, diferente da mãe, nem sequer tinham capacidade de
cognição.
Imprescindível,
portanto,
a
incidência
do
concurso material de crimes.
Outrossim, pela quantidade de pena aplicada e pela
grave conduta cometida pelos réus que culminou na morte das vítimas, -
crimes hediondos -, de rigor a imposição do regime fechado para o início
de cumprimento da pena imposta.
Diante
disso,
a
condenação
dos
réus
pelo

30
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000798-89.2015.8.26.0242 - Voto no 24689 - Igarapava
Egrégio Conselho de Sentença não foi contrária à prova dos autos, devendo
ser negado provimento aos recursos, e ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITADAS
as matérias preliminares arguidas, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, mantendo-se a r. sentença recorrida. Os réus
permaneceram presos no curso do processo, e inalterada a situação
processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar,
presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal,
expeçam-se os mandados de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator